Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-85.2024.8.11.0090
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-85.2024.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), RANIELLA DE FREITAS SILVA - CPF: 019.843.291-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000860-85.2024.8.11.0090.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
RENIELLA DE FREITAS SILVA E MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. SUPLEMENTAÇÃO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAR O INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Baristar, Cálcio Citrato Malato 300mg + Vitamina D3 1.000 UI, Vitamina D3 7.000 UI e Citoneurin, prescritos para suplementação vitamínica específica no pós-operatório de cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado possui legitimidade passiva diante da existência de plano de saúde privado; (ii) estabelecer se é necessário prévio requerimento administrativo perante a Secretaria Estadual de Saúde para configuração do interesse de agir; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF (RE 566.471) para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado (art. 196), impondo competência comum e responsabilidade solidária aos entes federativos (art. 23, II), conforme tese fixada no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE).

A existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade constitucional do ente público, sobretudo quando não demonstrada a cobertura integral do tratamento prescrito, cabendo eventual ressarcimento em via própria.

A negativa administrativa emitida pelo Município é suficiente para caracterizar a pretensão resistida, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo perante todos os entes federativos, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Os medicamentos pleiteados não foram avaliados pela CONITEC, configurando hipótese de ausência de análise, o que impede impor à paciente a espera indefinida por eventual incorporação.

O laudo médico fundamenta tecnicamente a imprescindibilidade da suplementação específica no contexto pós-cirurgia bariátrica, demonstrando que os fármacos prescritos apresentam melhor absorção e composição adequada para prevenir deficiências nutricionais graves e complicações irreversíveis.

As alternativas indicadas pelo recorrente não se destinam à suplementação pós-cirúrgica, mas ao tratamento da obesidade, não se mostrando substitutivas ao tratamento prescrito.

A eficácia, segurança e efetividade dos medicamentos encontram respaldo científico, conforme documentação técnica apresentada.

A imprescindibilidade clínica do tratamento está devidamente comprovada por laudo circunstanciado, com diagnóstico preciso, justificativa técnica, posologia definida e indicação de uso contínuo.

A hipossuficiência econômica é presumida diante da assistência pela Defensoria Pública e da concessão da gratuidade de justiça, não sendo desconstituída pela mera existência de veículo de valor médio ou registro como MEI, ausente comprovação de renda suficiente para custear tratamento contínuo.

Estão preenchidos todos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, ainda que o paciente possua plano de saúde privado. 2. A negativa administrativa por um dos entes solidários supre o requisito de pretensão resistida, sendo desnecessário prévio requerimento perante todos. 3. É devido o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 do STF, inclusive quanto à imprescindibilidade clínica e à hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 23, II, e 196; Lei nº 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário; STF, RE 566.471 (Tema 6); TJMT, N.U 1024377-64.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1000913-98.2023.8.11.0026; TJMT, N.U 1066597-11.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1012043-32.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 340182871, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento dos medicamentos Baristar, Cálcio Citrato Malato 300mg + Vitamina D3 1.000 UI, Vitamina D3 7.000 UI e Citoneurin, prescritos para tratamento pós-cirurgia bariátrica.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a autora possui plano de saúde privado (UNIMED Norte do Mato Grosso), o qual deveria arcar com os custos do tratamento.

Alega, também, ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Estadual de Saúde.

No mérito, argumenta o não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF (RE 566.471) para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à: a) comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; b) imprescindibilidade clínica do tratamento; e c) incapacidade financeira da autora. Sustenta ainda que o laudo médico apresentado seria genérico e insuficiente, e que a autora possui capacidade financeira demonstrada pela propriedade de veículo e empresa ativa.

Em contrarrazões (ID 340182881), a reclamante argumenta que: a) a existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade constitucional do Estado; b) houve negativa administrativa pelo Município, suficiente para caracterizar a pretensão resistida; c) todos os requisitos do Tema 6 do STF foram devidamente preenchidos; d) o laudo médico é tecnicamente consistente e fundamentado; e e) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme Tema 793 do STF.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 340852883), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos e o cumprimento dos requisitos para fornecimento dos medicamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a autora é beneficiária de plano de saúde privado, o qual deveria arcar com os custos do tratamento.

A preliminar não merece acolhimento.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que estabelece ser "
direito de todos e dever do Estado
".

A existência de plano de saúde privado
não
exime o Estado de sua responsabilidade constitucional, especialmente quando não demonstrada a cobertura integral do tratamento prescrito.

A competência para cuidar da saúde é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, II, da CF/88), impondo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido de forma reiterada:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GRSSSO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOBRAMICINA 300MG/5ML. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TRATAMENTO DE BRONQUIECTASIAS PÓS-TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.

2. A existência de plano de saúde não comprovado não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento essencial à saúde.

(...)

(N.U 1024377-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO À RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso não prospera, visto que a existência de plano de saúde não foi comprovada e,
ainda que fosse, não exime o ente estatal do dever constitucional de garantir o direito à saúde (CF, art. 196), conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793
.

(...)

(N.U 1000913-98.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DENOSUMABE (PROLIA 60 MG). REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

5. A alegação de ilegitimidade passiva é afastada pela natureza solidária da obrigação constitucional de garantir o acesso à saúde, não havendo impedimento à atuação estatal ainda que a parte seja usuária de plano privado de saúde.

(...)

(N.U 1066597-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei).

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que o plano de saúde da autora oferece cobertura para os medicamentos específicos prescritos para suplementação pós-cirurgia bariátrica.

A relação entre os entes públicos e eventuais planos de saúde é questão a ser resolvida em via de regresso, não podendo ser oposta ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O recorrente alega falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Estadual de Saúde.

A preliminar também não prospera.

Conforme documentação acostada aos autos (ID 340182413), houve negativa administrativa emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos, a negativa fornecida pelo Município é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e justificar o ajuizamento da ação contra qualquer um dos devedores solidários, incluindo o Estado.

Exigir que a cidadã pleiteie administrativamente perante todas as esferas de governo, quando uma delas já negou o tratamento, seria impor ônus desproporcional e contrário ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ações de saúde:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Desnecessária a comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente pela falta de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

3. A pretensão resistida é justificada pela demora na disponibilização do tratamento médico necessário para restabelecer a saúde do paciente, diante da urgência de seu quadro clínico, motivando a propositura da presente demanda.

(...)

(N.U 1012043-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) (grifei).

Rejeito
, igualmente, a preliminar de ausência de interesse de agir.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 6 (RE 566.471) para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

No julgamento do RE 566.471, o STF fixou os seguintes requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS:

(a) Negativa de fornecimento na via administrativa

Conforme já destacado, há comprovação de negativa administrativa pelo Município de Nova Canaã do Norte (ID 340182414), o que é suficiente diante da solidariedade entre os entes.
Requisito preenchido
.

(b) Ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou expressamente que os medicamentos pleiteados não foram avaliados pela CONITEC (ID 340182430).

Trata-se, portanto, de hipótese de
ausência
de análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Nessa situação,
não se pode imputar à cidadã o ônus de aguardar indefinidamente por uma análise que sequer foi iniciada
, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e urgência no tratamento.
Requisito preenchido
.

(c) Impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS

O laudo médico (ID 340182414) fundamenta de forma clara e técnica que os medicamentos prescritos possuem melhor absorção no contexto pós-cirurgia bariátrica e contêm quantidade e variedade de vitaminas e micronutrientes superiores aos convencionais disponibilizados pelo SUS.

O recorrente menciona que existiriam alternativas no SUS, citando sibutramina e orlistat. Contudo, tais medicamentos são destinados ao tratamento da obesidade, e
não à suplementação vitamínica pós-cirúrgica
.

Trata-se de confusão conceitual que demonstra desconhecimento técnico sobre o tratamento necessário.

A cirurgia bariátrica altera permanentemente a capacidade de absorção de nutrientes, exigindo suplementação específica e contínua. Os medicamentos prescritos visam prevenir deficiências graves como: a) Hipoparatireoidismo; b) Anemias ferroprivas; c) Alterações neurológicas (síndrome de Wernicke); d) Osteoporose e e) Reganho de peso.

A médica prescritora, Dra. Priscila Rosa da Fonseca (CRM/MT 7172),
especialista na área
, fundamentou tecnicamente a necessidade dos medicamentos específicos, destacando que a reposição deve ser iniciada logo após a cirurgia e mantida de forma contínua, sob risco de complicações potencialmente irreversíveis.
Requisito preenchido
.

(d) Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco

A eficácia dos medicamentos pleiteados é cientificamente validada e reconhecida mundialmente, conforme demonstram estudos e diretrizes internacionais apresentados nas contrarrazões (ID 340182881, págs. 6/7).
Requisito preenchido
.

(e) Imprescindibilidade clínica do tratamento

O laudo médico (ID 340182414) demonstra de forma clara e fundamentada a imprescindibilidade do tratamento, especificando:

1.

Diagnóstico preciso: Paciente submetida à cirurgia bariátrica com necessidade de suplementação vitamínica específica

2.

Justificativa técnica: Prevenção de deficiências nutricionais graves

3.

Especificação posológica: Dosagens adequadas conforme protocolos médicos especializados

4.

Duração do tratamento: Uso contínuo conforme necessidade clínica pós-cirúrgica

A médica prescritora alertou expressamente que a interrupção da suplementação pode levar a quadros graves e potencialmente irreversíveis, incluindo alterações neurológicas e perda da qualidade de vida.

Contrariamente ao alegado pelo recorrente, o laudo não é genérico. Ao contrário, apresenta fundamentação técnica consistente, detalhando a situação clínica da paciente, os riscos da não suplementação e a justificativa para cada medicamento prescrito.
Requisito preenchido
.

(f) Incapacidade financeira de arcar com o custeio

A autora é assistida pela Defensoria Pública, tendo sido deferida a gratuidade de justiça no início do processo, o que estabelece presunção de hipossuficiência.

O recorrente argumenta que a autora possui capacidade financeira demonstrada pela propriedade de veículo (Fiat Mobi 2022, avaliado em R$ 50.268,00) e empresa ativa (MEI).

Contudo, a posse de veículo de valor médio, muitas vezes essencial para o trabalho e locomoção da família, não é sinônimo de riqueza ou de renda disponível para custear tratamento médico contínuo cujo valor anual supera R$ 4.000,00.

Da mesma forma, o registro como MEI é frequentemente utilizado por trabalhadores autônomos de baixa renda, não garantindo estabilidade ou lucros elevados.

A presunção de hipossuficiência
não
foi desconstituída por provas robustas. O recorrente
não
demonstrou que a autora possui renda mensal compatível com o custeio contínuo do tratamento, limitando-se a apontar patrimônio que, por si só, não comprova capacidade financeira para arcar com despesas médicas permanentes.
Requisito preenchido
.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que todos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF foram devidamente preenchidos.

O laudo médico é tecnicamente consistente, fundamentado e alinhado às diretrizes científicas atuais, evidenciando a imprescindibilidade da suplementação vitamínica específica no pós-operatório de cirurgia bariátrica.

A discussão acerca da repartição administrativa de competências ou do custeio interfederativo não pode ser oposta à autora como óbice ao exercício de seu direito fundamental à saúde. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ser resolvido em via própria, não podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

Por essas razões, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026